Tribunal: STF
Processo: RE 516335
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI N. 9.494/97.
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal declarou, incidentalmente,
   a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, norma
   inserida pela Medida Provisória n. 2.180/2001 (RE 420.816,
   Redator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence).
2.      A
   inaplicabilidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97 em ação coletiva
   não foi examinada pelo Tribunal a quo (Súmulas 282 e 356).